Tribunal: TJMT
Processo: 1006600-42.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006600-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ELIZABETH HELENA DOS SANTOS - CPF: 925.568.761-15 (AGRAVADO), CLOVIS CICERO DE SA - CPF: 110.191.311-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006600-42.2020.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO – MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – COMINATÓRIA, ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MEDIDA COERCITVA ADEQUADA (ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que já foram utilizados dos meios para a parte cumprir o provimento jurisdicional de exibição de documentos e não fora atendida a ordem judicial, não se afigura ilegalidade a justificar a exclusão das multas aplicadas, máxime porque se trata de descumprimento de ordem exarada em ato sentencial, em fase de cumprimento de sentença.

O art. 400, parágrafo único do CPC autoriza o juiz adotar as medidas coercitivas necessárias, sem exclusão de qualquer natureza, por descumprimento da ordem de exibição de documentos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006600-42.2020.811.0000

AGRAVANTE:
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA.

AGRAVADO:
ELIZABETH HELENA DOS SANTOS PEDROSO

Proc. Referência:
Exibição de Documentos

n. 897/2001, numeração única 41359-38.2011.811.0041, código n. 744325 – Juízo da
7ª Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo
interposto pelo requerido
Hospital e Maternidade São Matheus Ltda.

AÇÃO:
Exibição de Documentos

(Processo

n. 897/2001, numeração única 41359-38.2011.811.0041, código n. 744325): ajuizada por
Elizabeth Helena dos Santos Pedroso
em desfavor de
Hospital e Maternidade São Matheus Ltda.
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá
):
deferiu o pedido de busca e apreensão de documentos; autorizou a incidência da multa diária de R$1.000,00, fixada na decisão de fls. 227
, em razão do cumprimento parcial da ordem judicial, bem como
arbitrou multa de 10%
sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça
e multa de 5%
, também sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé.

AGRAVO:
o agravante diz que os documentos atinentes ao prontuário da paciente foram entregues em mãos da autora.

Invoca a Súmula 372 do STJ e sustenta que o arbitramento de multa é incompatível com o procedimento da Cautelar de Busca e Apreensão. Alternativamente, defende a redução do valor da multa.

Por fim, pugna pela suspensão da decisão agravada. No mérito, pelo provimento do Agravo.

LIMINAR
: o pedido foi indeferido (Id. 36885474).

CONTRAMINUTA
: certificado o decurso de prazo, sem a apresentação de resposta pela aqui Agravada (Id. 44036454).

Na sessão de julgamento do dia 17/06/2020, à unanimidade, o Colegiado não conheceu do agravo de instrumento, em razão do não atendimento do disposto no art. 1.017, I e III, do CPC (Id.
46731471).

Na sequência,
o Superior Tribunal de Justiça,
no REsp n.1902748/MT, deu provimento ao recurso especial interposto pelo ora agravante, para determinar o retorno dos autos para que esta Corte atenda as exigências estabelecidas no parágrafo único do art. 932 c/c o §3º do art. 1.017, ambos do CPC e, após, realize nova análise de admissibilidade do agravo de instrumento (Id. 122942980).

Ato contínuo, em razão da decisão proferida pelo STJ no n.1902748/MT, o agravante foi intimado para complementar a documentação para a instrução do agravo de instrumento (Id. 123000453).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006600-42.2020.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento e passa-se a análise do mérito.

Na origem, cuida-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada por Elizabeth Helena dos Santos Pedroso em desfavor de Hospital e Maternidade São Matheus Ltda., aqui agravante, ao fundamento de que o requerido se negou a fornecer cópia do prontuário médico da Sra. Antônia Josefa dos Santos, sua genitora, que faleceu naquele Hospital no ano de 2011, ao que parece, “
Ficha clínica com as seções: identificação, anamnese (queixas, antecedentes, história mórbida pregressa e história da doença atual), exame físico, hipótese(s) diagnóstica(s) e plano terapêutico; Folha de evolução clínica: Folha de prescrição médico Resumo de alta/óbito
”.

Nota-se que o feito já foi sentenciado e determinado para que o Hospital apresentasse a cópia do prontuário médico requisitado, todavia, voltou a tramitar em razão de os documentos apresentados estarem incompletos.

O Juízo de origem deferiu o pedido de busca e apreensão dos documentos requisitados e aplicou multa pelo descumprimento do provimento jurisdicional, por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, decisão objeto deste recurso.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para afastar a incidência das multas aplicadas ou reduzir o valor.

Consoante o verbete sumular n. 372, em tese firmada no julgamento do Tema 705 ainda sob a vigência do CPC/1973, ficou estabelecido pelo STJ que, na “ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória” (Segunda Seção - Julgado em 11/03/2009 - DJe 30/03/2009)

No entanto, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, sobreveio novo posicionamento sobre a questão, como se verifica no parágrafo único do artigo 400, que passou a dispor que, se “necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”.

A jurisprudência passou a entender que, com a inovação normativa trazida pelo artigo 400 do novo CPC, restou superada a Súmula n. 372/STJ, porquanto editada sob a vigência do CPC/1973, de forma que se entendeu pela possibilidade de fixação de astreinte na ação de exibição de documentos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - SÚMULA 372 DO STJ - SUPERAÇÃO - REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES -DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS - RESISTÊNCIA CARACTERIZADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Na ação cautelar de exibição de documentos devem ser observados os requisitos condicionantes do interesse de agir definidos pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: a) a existência de relação jurídica entre as partes; b) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. A prova do pagamento do custo do serviço só pode ser exigida se houver previsão contratual específica estabelecendo tal cobrança. Na impossibilidade de se aferir se o contrato institui essa cobrança, em razão do desconhecimento de seu conteúdo, a prova do pagamento não pode ser exigida como pressuposto processual, sobretudo, quando demonstrado o prévio requerimento administrativo válido. Em face da inovação legislativa trazida pelo art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, consolidou-se o entendimento de que resta superada a Súmula 372 do STJ (Enunciado 54 do Fórum Permanente de ProcessualistasCivil). O art. 537, §1º, inciso I, do CPC autoriza a revisão da multa cominatória, a fim de se adequá-la, quando o valor se mostrar insuficiente ou excessivo. Não havendo exibição espontânea do documento, até a decisão, resta caracterizada a pretensão resistida e imposição dos ônus da sucumbência. (TJMG - 11ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível n. 1.0480.15.014179-8/002 – Relª Desª. MÔNICA LIBÂNIO - Julgamento em 09/07/2021 – DJE em 19/07/2021)

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivaspara que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007980-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 28/07/2021 - DJE 31/07/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018493-30.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 03/02/2021 - Publicado no DJE 19/02/2021)

Em recente julgamento, com a temática recursal novamente afetada sob a sistemática dos repetitivos, agora sob o Tema n. 1000 - REsp n. 1.763.462/MG, o STJ firmou o entendimento de que, desde “
que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”, o acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ)
. 3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

No caso concreto, de todo o processado, tem-se que, de um lado a parte autora argumenta que os documentos requisitados (prontuários médicos) foram entregues incompletos e, de outro, o Hospital defende que cumpriu a determinação judicial pela entrega da cópia do prontuário, que foi certificado o cumprimento da busca e apreensão pelo Oficial de Justiça.

Fato é que o feito encontra-se sentenciado desde o ano de 2013 (Id. 36723481 – págs. 46/51), em fase de cumprimento de sentença. Não se verifica provas seguras que indicam o recebimento e/ou entrega de todos os documentos médicos requisitados.

Além do mais, consignou a decisão agravada:

“
Da análise dos argumentos elencados pela parte Executada as fis. 428/429, verifico que a alegação no sentido que todo prontuário médico do atendimento da
Sra. Antonia Josefa dos Santos
encontra-se juntado nos autos não corresponde com a documentação encartada as fis. 299/419, uma vez que ainda precisam ser acostados a ficha com as seções:
identificação, anamnese (queixas, antecedentes, história mórbida pregresa e história da doença atual). exame físico, hipótese(s) diagnóstica(s) e plano terapêutico: Folha de evolução clínica: Folha de prescrição médico Resumo de alta / óbito
.

A par disso, considerando que a ordem de busca e apreensão de fl.297 não foi cumprida a contento pela parte Executada pois deixou de entregar a documentação completa ao Sr. Meirinho (fl.420),
DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados pela parte Requerente as fls. 425/426:
” (sic – Id. 36723474 – pág. 1-2).

Há que considerar, ainda, que tais documentos são de posse do Hospital, porquanto cabe a este cumprir a determinação judicial, mesmo porque, afirmou nas razões do Agravo que não se opõe a entregar os prontuários médicos, como se vê:

“
No entanto, a Agravante não se opõe caso seja mantido a decisão por Vossas Excelências, e desde logo, se compromete em entregar novamente todos os documentos que detém acerca do atendimento da paciente ocorrido durante o lapso temporal determinado na decisão de fl. 297 (03/10/2011 a 22/10/2011).
” (Id.
36723472 - pág. 9 –
g.n)

No que tange a insurgência contra as multas aplicadas, não se verifica ilegalidade a justificar a exclusão das medidas coercitivas, máxime porque se trata de descumprimento de ordem exarada em ato sentencial, em fase de cumprimento de sentença, ao que se evidencia, já foram utilizados dos meios (busca e apreensão Id.
123263452 - pág. 20
) para que a parte requerida cumprisse o provimento jurisdicional de entregar os documentos.

Dessa forma, a decisão recorrida está em conformidade com a atual legislação processual civil (art. 400, parágrafo único do CPC) que autoriza o juiz adotar as medidas coercitivas necessárias, sem exclusão de qualquer natureza, a saber:

“Art. 400.
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único.
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.”
(destaquei)

Como se vê, no caso concreto, não se afigura impedimento à imposição de multa diária,
que terá lugar depois de demonstrada a ineficácia da busca e apreensão
. Pelo mesmo motivo são mantidas as demais multas aplicadas (ato atentatória à dignidade da justiça e litigância de má-fé).

Com efeito, o art. 71 e seguintes do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação da multa por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária.

Quanto ao valor das
astreintes
também não se verifica a exorbitância a ensejar alteração.

Posto isto,
nega-se provimento ao Agravo
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022